Tribunal: TJSP
Processo: 2239132-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que saneou o feito e postergou para momento oportuno a análise da prescrição – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Decisão ainda que sequer tem natureza interlocutória – Oportunidade para a parte esclarecer o cabimento do recurso – Ausência

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que saneou o feito e postergou para momento oportuno a análise da prescrição – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Decisão ainda que sequer tem natureza interlocutória – Oportunidade para a parte esclarecer o cabimento do recurso – Ausência de manifestação – Precedentes deste E. Tribunal – Ausente situação no caso que justifique a mitigação do rol – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239132-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é agravante MARIA
LUCIENE DE MELO, são agravados MARBRE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., ASSOCIAÇÃO REAL PARK - RESERVA DOS
PRÍNCIPES,
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CAIEIRAS,
MAURÍCIO
OLIVEIRA MOREIRA, JOSÉ CARLOS VIEIRA DA SILVA e KARINA
ANDRADE REIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239132-85.2019.8.26.0000 - Caieiras - Voto no 20/41240
2/6
Voto no 20/41240
Agravo de Instrumento no 2239132-85.2019.8.26.0000
Comarca: Caieiras
Agravante: Maria Luciene de Melo
Agravado: Marbre Empreendimentos e Participações LTDA. e outros
Ementa: Agravo de Instrumento
Insurgência contra
decisão que saneou o feito e postergou para momento
oportuno a análise da prescrição Recurso incabível
Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol
taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil
Decisão ainda que sequer tem natureza interlocutória
Oportunidade para a parte esclarecer o cabimento do recurso
Ausência de manifestação Precedentes deste E. Tribunal
Ausente situação no caso que justifique a mitigação do rol
Recurso não conhecido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento,
interposto contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual, que
saneou o feito, indicando a aplicação do prazo prescricional trienal,
postergando, no entanto, a análise da questão para após a instrução.
Indica a Agravante o prazo de garantia de 5 anos do caput
do art. 618 do CC/2002, passando, após, a fluir o prazo prescricional de
10 anos para a propositura da ação.
Agravo processado, sem efeito suspensivo.
Contraminuta apresentada.
Intimada a esclarecer o cabimento do recurso, a parte
Agravante quedou-se inerte (fls. 140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239132-85.2019.8.26.0000 - Caieiras - Voto no 20/41240
3/6
É o relatório.
O presente recurso, interposto na vigência do Novo Código
de Processo Civil, não merece ser conhecido, uma vez que não é o
recurso cabível para atacar a r. decisão agravada.
Isso porque o artigo 1.015, do vigente Código de Processo
Civil, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento, tem rol taxativo, arrolando quais decisões podem ser
atacadas, não prevendo, no entanto, entre elas, a hipótese de cabimento
de agravo de instrumento contra o referido despacho que, anote-se,
apenas postergou para o momento que o Magistrado entender oportuno a
análise da questão da prescrição (fls. 135/136).
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2078, nota 3. ao art. 1.015):
“O dispositivo em comento prevê, em numerus clausus, os
casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias
que não se encontram no rol do CPC 2015 não são
recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões
ou contrarrazões de apelação”.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239132-85.2019.8.26.0000 - Caieiras - Voto no 20/41240
4/6
“EMENTA: Agravo de Instrumento - Mandato - Ação de
indenização - Despacho saneador que rejeitou a arguição de
prescrição e indeferiu a produção de prova testemunhal -
Inadmissibilidade de impugnação da decisão, por Agravo de
Instrumento - Rol constante do dispositivo contido no art.
1015, do NCPC é taxativo - Não há que se falar, outrossim,
no julgamento parcial do mérito, nos termos do artigo 356,
NCPC, tendo em vista que não houve reconhecimento de
direito do autor - Só podem ser impugnadas por agravo de
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no
dispositivo contido no art. 1015, do NCPC - Recurso não
conhecido.” (grifei)
(AI 2232803-62.2016.8.26.0000, 29a Câmara de Direito
Privado, Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. em 07/12/2016)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA
DECISÃO SANEADORA QUE AFASTOU A MATÉRIA
PRELIMINAR E DETERMINOU A PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL - Hipótese que não se insere no rol
taxativo previsto no artigo 1.015 do Novo Código de
Processo Civil - Aplicação do artigo 932, III do mesmo
diploma legal - Recurso não conhecido.”
(AI 2226873-63.2016.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. Claudio Hamilton, j. em 15/12/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239132-85.2019.8.26.0000 - Caieiras - Voto no 20/41240
5/6
“EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS -
NÃO CONSTANTES DE ROL TAXATIVO DO NCPC -
DESPACHO
SANEADOR
QUE
AFASTA
PRELIMINARES - Atualmente previsto no art. 1.015 do
NCPC, o recurso de agravo de instrumento ganhou nova
roupagem e uma das maiores diferenças trazidas pelo
legislador foi o fato de que mencionado dispositivo prevê
um rol TAXATIVO de hipótese de cabimento do tal
recurso. Com isso, não estando a matéria - objeto da decisão
- dentre aquelas previstas no rol do art. 1.015, não será
recorrível imediatamente por meio de agravo, fixando-se
assim a irrecorribilidade das interlocutórias em separado,
remetendo-se o debate para momento posterior, quando
interposto eventual recurso de apelação. Rejeição da
alegação da prescrição que não será analisada neste
momento processual. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(grifei)
(AI 2074069-13.2016.8.26.0000, 30a Câmara de Direito
Privado, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. em 17/08/2016)
Ressalto que as matérias não previstas no rol taxativo do
1.015 não estão cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em
preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do art.
1.009, § 1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239132-85.2019.8.26.0000 - Caieiras - Voto no 20/41240
6/6
Ademais, não há na hipótese urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação, não se
aplicando ao caso a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do
CPC/15, estabelecida nos Resp no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema
988) pelo STJ.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator